Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXCLUSÃO DE PEDIDO DIRECIONADO AO DETRAN. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PEDIDO NÃO PREVISTO NA EXORDIAL. PREVISÃO EM LEI. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. SENTENÇA CASSADA.
1. O Decreto-Lei n° 911/69 estabelece que, após executada a liminar, cabe ao órgão responsável expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado. Assim, não é necessário o ingresso da autarquia no feito para que o bem seja liberado ao credor livre de ônus.
2. Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto.
3. Apelação conhecida e provida.